Tribunal: STF
Processo: HC 251106
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DETRAÇÃO: CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR ANTERIOR À PRÁTICA DE CRIME POSTERIOR EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Joyce Caroline Menezes Barbosa, advogada, em 8.1.2025, em benefício de Jeferson Luiz de Santana, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 951.210/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. A defesa do paciente pediu a detração da pena do paciente, pelo tempo de prisão cautelar em processo do qual teria sido absolvido, referente à apontada prática de delito anterior ao processo pelo qual cumpre pena. Em 19.7.2024, o juízo da execução indeferiu esse pedido.



    3. Em 30.9.2024, o Agravo de Execução n. 0009027-19.2024.8.26.0502, interposto pela defesa do paciente, foi desprovido, por unanimidade, em julgado com esta ementa:



    “Execução Penal – Detração penal prevista no art. 42 do CP – Utilização do período em que se encontrou recolhido cautelarmente por fato anterior, resultando em um decreto absolutório – Saldo de dias que não pode ser abatido da privação de liberdade pela qual atualmente se encontra cumprindo pena, em razão daquela custódia ter sido anterior à atual – Impossibilidade – Entendimento – A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vislumbrando o risco de excesso de execução também para outras hipóteses não previstas no mencionado art. 42 do CP (prisão provisória, prisão administrativa e internação), concluiu que o mencionado dispositivo legal não encerra um rol taxativo de medidas restritivas que devem ser consideradas para fins de detração, reconhecendo que o período em que o acusado permanecesse em prisão processual domiciliar (art. 317 do CPP) também deveria ser considerado para fins de detração penal e, posteriormente, reconheceu-se também que o período em que o acusado fosse submetido ao recolhimento domiciliar noturno, aos finais de semana e, em dias não úteis, mediante monitoramento eletrônico, também deveria ser levado em conta para efeito de detração penal. Pondere-se, contudo, ser inadmissível seja o reeducando beneficiado em crime cometido posteriormente à segregação provisória, pois a ele seria concedido ‘um crédito’ de pena cumprida, permitindo-se a impunidade de posteriores práticas ilícitas” (fl. 2, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão o paciente impetrou o Habeas Corpus n. 951.210/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik em 30.10.2024 (fls. 4-6, e-doc. 5).



    Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DE PENA POR TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DE CRIME ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. 'Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, não é possível descontar da pena privativa de liberdade, os períodos de prisão provisória, anteriores à data do crime cuja pena está em execução - no caso, tal como ressaltado pelo Tribunal de origem, o período que se pretende detrair (18/05/2017 a 02/10/2017) é anterior à data do crime cuja pena ora se executa' (AgRg no HC n. 898.539/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 15/8/2024). 2. Agravo regimental desprovido” (fl. 10, e-doc. 5).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante narra ter o paciente permanecido em prisão preventiva de 15.12.2022 a 27.10.2023, no Processo n. 0017033-28.2015.8.26.0050, sendo, ao final, absolvido (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta ser possível a detração do período de prisão processual cumprida no Processo n. 0017033-28.2015.8.26.0050, no qual foi absolvido, a ser computada como pena cumprida na atual Execução da Penal n. 7004569-10.2015.8.26.0224, por crime posterior. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, postula-se o recebimento e processamento do presente habeas corpus, deferindo-se a liminar para que seja concedida ordem, confirmada no mérito, para a finalidade de determinar a retificação do cálculo da pena, contando todo o período que esteve em liberdade provisória, eis que foram fixadas medidas cautelares diversas da prisão (07.12.2018 – 27.10.2023)” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Este habeas corpus foi distribuído para minha relatoria em 9.1.2025, por prevenção ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 237.649/SP. Também constam os seguintes processos relacionados: Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 240.754, Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 240.755 e Habeas Corpus n. 248.343.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A defesa do paciente pretende detração da pena do paciente, pelo tempo de prisão cautelar/preventiva em processo do qual teria sido absolvido, referente à apontada prática de delito anterior ao processo pelo qual cumpre pena, na Ação Penal n. 017033-28.2015.8.26.0050 (fls. 27-29, e-doc. 2). 



    8. A defesa requereu a detração na Execução Penal n. 7004569-10.2015.8.26.0224, em relação à condenação proferida no Processo  n. 0000321-86.2023.8.26.0080. Alegou que o tempo em que o paciente permaneceu preso cautelarmente por determinação judicial exarada no Processo n. 017033-28.2015.8.26.0050, no qual foi absolvido (fls. 27-29, e-doc. 2), deveria ser considerado como pena cumprida referente à atual Execução Penal n. 7004569-10.2015.8.26.0224. O pedido foi indeferido (fl. 32, e-doc. 2). 



    9. Ao negar provimento ao Agravo de Execução n. 0009027-19.2024.8.26.0502, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “Contrariamente do quanto sustentado pela combativa Defesa, incabível a aplicação do instituto da detração previsto no art. 42 do CP, no caso em análise. 



    Compulsando os autos, constata-se que o período que o agravante pretende detrair se refere a prisão havida em razão de delito praticado em 14 de dezembro de 2014 (processo n. 0017033-28.2015.8.26.0050); ou seja, anteriormente à infração penal que deu ensejo a atual execução (PEC 7004569-10.2015.8.26.0224 - data do delito: 18 de dezembro de 2014). Observa-se, entretanto, que o agravante fora absolvido, em grau de recurso, daquele delito cometido em dezembro de 2014 (fls. 88). Ressalta-se, outrossim, que o sentenciado não esteve preso de 18 de dezembro de 2014 (inquérito policial) a 30 de outubro de 2023 (acórdão absolutório), tal como afirmado pela i. Defesa. 



    Além disso, sequer houve a decretação de prisão preventiva, tendo o executado sido citado, por edital, em razão da sua não localização. O mandado de prisão por sentença foi cumprido em 16 de dezembro de 2022 (fls. 25 dos autos n. 0017033-28.2015.8.26.0050) e o alvará de soltura decorrente do acórdão absolutório foi levado a efeito em 27 de outubro de 2023. 



    Não é, portanto, possível a detração sobre a referida pena.



    (...) No presente caso está, com efeito, perfeitamente justificado o indeferimento do pleito, ante a ausência de previsão legal. Pondere-se, ademais, ser inadmissível seja o reeducando beneficiado em crime cometido posteriormente à segregação provisória, eis que isso implicaria em ser lhe concedido “um crédito” de pena cumprida, permitindo-se a impunidade de posteriores práticas ilícitas. 



    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interposto pela Defesa em favor de JEFFERSON LUIZ SANTANA, restando mantida a r. decisão recorrida por seus jurídicos fundamentos” (e-doc. 3). 



    10. Ao proferir o acórdão objeto do presente habeas corpus, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, com os seguintes fundamentos:



    “A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Na hipótese dos autos, a defesa busca a detração penal por tempo de prisão provisória em processo que o paciente foi absolvido, no qual era acusado da prática de crime em data anterior ao que cumpre pena agora. 



    Todavia, como registrado no decisório atacado, essa pretensão não encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal. 



    Com efeito, ‘conforme orientação jurisprudencial desta Corte, não é possível descontar da pena privativa de liberdade, os períodos de prisão provisória, anteriores à data do crime cuja pena está em execução - no caso, tal como ressaltado pelo Tribunal de origem, o período que se pretende detrair (18/05/2017 a 02/10/2017) é anterior à data do crime cuja pena ora se executa’ (AgRg no HC n. 898.539/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 15/8/2024). (...) 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental” (fl. 11, e-doc. 5).



    11. Na espécie vertente, a prisão preventiva cumprida pelo paciente na Ação Penal n. 0017033-28.2015.8.26.0050, mencionada pela defesa, na qual foi absolvido em 26.10.2023, refere-se a fatos praticados em 14.1.2014, anteriores aos delitos pelos quais condenado no Processo n. 0000321-86.2023.8.26.0080, referente à atual Execução Penal n. 7004569-10.2015.8.26.0224. 



    Não se comprova, assim, ilegalidade ou teratologia na decisão judicial pela qual mantida a negativa de detração na atual Execução Penal n. 7004569-10.2015.8.26.0224, referente à condenação proferida no Processo n. 0000321-86.2023.8.26.0080, pelos apontados delitos cometidos posteriormente. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PLEITO PELA APLICABILIDADE DE DETRAÇÃO FUNDAMENTADO EM SEGREGAÇÃO CAUTELAR ANTERIOR AO CRIME PRATICADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A detração pressupõe a custódia penal pelo mesmo crime ou por delito posterior, descabendo descontar na pena do crime posterior o tempo de prisão cautelar resultante da prática de crime anterior. Precedentes: HC nº 93.979, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 20/6/2008; HC 111.081, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/3/2012; HC 107.158, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 9/3/2012. 2. In casu, o paciente esteve preso provisoriamente no 'período de 23/8/2017 a 13/6/2018', nos autos da ação penal nº 001800-17.2017.8.26.0439, em que foi posteriormente absolvido. Após, praticou novos delitos, pelos quais se encontra cumprindo pena atualmente. 3. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022, HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 230.389-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ART. 21, § 1º, E ART. 192, CAPUT, DO RISTF. DETRAÇÃO. PROCESSOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os art. 21, § 1º, e art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou entendimento no sentido ser possível a detração do tempo de prisão cumprida em processos distintos desde que atendidos certos requisitos: i) o crime pelo qual condenado o agente seja anterior ao delito que ensejou o período de prisão que se pretende ver detraído e ii) tenha sido o sentenciado absolvido no outro processo ou declarada extinta sua punibilidade. 3. Na espécie, o agravante não foi absolvido ou teve declarada extinta sua punibilidade no novo processo. 4. A desclassificação da conduta, em grau de apelação, para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, não afasta a condenação. 5. De acordo com o entendimento do STF, ao deixar de prever pena privativa de liberdade ao delito de posse de drogas para consumo pessoal, a mencionada Lei procedeu à ‘despenalização’ da conduta, e não à descriminalização. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 220.083-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 31.1.2024).



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO ANTERIOR AO FATO DELITUOSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o condenado não faz jus à detração penal quando a conduta delituosa pela qual houve a condenação tenha sido praticada posteriormente ao crime que acarretou a prisão cautelar. 
2. Ordem denegada” (HC n. 109.599, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.3.2013).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora